Tribunal: CARF
Processo: 12571.720109/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. SACOS PARA EMBALAGEM, BIG BAGS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e comercializado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos. Combustíveis e Lubrificantes utilizados na produção e manutenção de máquinas e equipamentos também se enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das Contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A transferência de matérias-primas e produtos em elaboração constitui-se em etapa essencial e imprescindível para a manutenção do processo produtivo. Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas. Súmula CARF no 217.

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720109/2011-32
ACÓRDÃO
3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACROFERTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. SACOS PARA EMBALAGEM, BIG BAGS. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e comercializado, são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos. Combustíveis e Lubrificantes utilizados na
produção e manutenção de máquinas e equipamentos também se
enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das
Contribuições.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
A transferência de matérias-primas e produtos em elaboração constitui-se
em etapa essencial e imprescindível para a manutenção do processo
produtivo. Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte
de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou
semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram
créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas. Súmula CARF no 217.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
2

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito
ao crédito sobre embalagens, combustíveis e lubrificantes, e fretes relativos a matérias-primas,
produtos intermediários e produtos em elaboração.
Sala de Sessões, em 8 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de pelo qual a
Recorrente pretendeu o reconhecimento de direito creditório relativo à contribuição PIS/Pasep
vinculada a receitas não tributadas no mercado interno no 4o trimestre de 2007 no valor de R$
140.778,07. A DRF de origem proferiu o Despacho Decisório reconhecendo parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 87.013,67, e homologando as compensações até esse limite.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
16/01/2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)–
DRJ/RPO pela 14a Turma, proferiu Acórdão no 14-87.335, em 13.08.2018:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que não se enquadre no conceito de insumo definido na
legislação.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
PESSOA JURÍDICA.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os
estabelecimentos comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2007
a 31/12/2007 DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se o pedido de
diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova documental a ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade e quando todos os
elementos dos autos são suficientes a formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Tomando ciência da decisão em 20.08.2018, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 06.09.2018, em que defendeu o direito ao creditamento dos seguintes itens:
EM PRELIMINAR – Pela aplicação do PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
NO MÉRITO:
BENS COMO INSUMOS
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
4
1. MATERIAIS DE EMBALAGENS. A Recorrente se dedica a atividade de produção
de adubos e fertilizantes, afirmou que sacos para embalagens e os chamados
big bags, com capacidade de até 1.000 kg, destinam-se ao acondicionamento da
mercadoria, não havendo outra forma de ser transportada e comercializada.
Torna-se, portanto, parte do produto e elemento ESSENCIAL.
2. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: Embalagens para transporte, combustíveis e
lubrificantes utilizados em seu processo produtivo, que devem ser consideradas
insumos, conceito que deve ser interpretado à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância dos bens e serviços da pessoa jurídica.
SERVIÇOS COMO INSUMOS
2.1 FRETES DESTINADOS A TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS (MATÉRIA
PRIMA, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO) E DE PRODUTOS ACABADOS: Os serviços
de frete na movimentação das matérias primas, produtos intermediários, dos
produtos em elaboração, ou mesmo dos produtos acabados, entre as unidades
produtivas, compõem ainda o custo dos produtos vendidos ou CPV (custo dos
produtos vendidos).
2.2 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: A Recorrente teve glosado créditos com
a alegação de ausência de comprovantes de pagamento das contas de energia
elétrica. Afirmou que foram juntados aos autos “espelhos” das faturas de
energia elétrica obtidos junto a Companhia Paranaense de Energia, e devem ser
considerados na base de cálculo do crédito das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II - PRELIMINAR
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Requereu, com base no princípio da verdade material, que as informações
constantes da sua base de dados e dos arquivos magnéticos devem ser consideradas para fins de
reconhecimento do crédito e consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Pediu a realização de perícias ou diligências para apuração dos fatos.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
5
A DRJ08 afirmou ainda que a Recorrente deixou de fazer a prova que lhe incumbia,
como pontuado em diversos tópicos da decisão. Ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha
de crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo.
De início, destaco que o indeferimento de pedido de conversão do julgamento em
diligência/perícia, quando fundamentado, como o foi pelo órgão julgador, não tem o condão de
representar cerceamento de defesa, em especial, quando visar à produção de provas que o
contribuinte devia produzir. Da mesma forma, não afeta ao princípio da verdade material, posto
que a referida decisão foi fundamentada, pautando-se na análise do caso de acordo com a
legislação e provas dos autos.
No presente caso, o indeferimento da diligência requerida, além de não acarretar
lesão ao princípio da verdade material, revelou-se totalmente prescindível, pois trata-se de
questões facilmente respondíveis, mediante análise dos documentos da escrituração contábil e
fiscal da recorrente.
Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização a homologação
parcial do PER/DCOMP ora sob análise, objeto de Despacho Decisório, houve o descritivo do
processamento do feito, a análise das informações, de documentos apresentados e normativos
considerados aplicáveis ao caso. Tendo-se como observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que
os atos deverão ser motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos
e fundamentos jurídicos que o embasaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato
vinculado, como é o caso presente.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.

III – DO DIREITO
DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
3.1. MATERIAIS DE EMBALAGENS – SACOS PARA EMBALAGENS E BIG BAGS
A Recorrente se dedica a atividade de produção de adubos e fertilizantes, afirmou
que sacos para embalagens e os chamados big bags, com capacidade de até 1.000 kg, destinam-se
ao acondicionamento da mercadoria, não havendo outra forma de ser transportada e
comercializada. Torna-se, portanto, parte do produto e elemento ESSENCIAL. Colacionou
jurisprudência do STJ, favorável à sua tese, além de discorrer sobre o REsp 1.221.170/PR.
No acórdão prolatado pela DRJ foram utilizados conceitos das Instruções
Normativas no 247, de 2002, no 404, de 2004 e Solução de Divergência Cosit no 24, de 30/05/2008.
Foi decido:
(i)
Os dispêndios com material de embalagem (“big bags” e sacos para
embalagens) não se caracterizam como insumos.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
6
(ii)
Fundamento: as embalagens incorporadas aos produtos após a conclusão do
processo produtivo, que se destinam ao seu acondicionamento e transporte
não dão direito ao crédito, somente aquelas embalagens incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização.

Como destacou a Solução de Consulta COSIT no 05, de 20.02.2024, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o
conceito de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, do
bem ou serviço, para produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica, em consonância com o artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela jurisprudência
do STJ, há que se analisar, casuisticamente, se o insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa Recorrente.
A Recorrente explicitou que existe determinação legal pertinente às embalagens
utilizadas em seu produto, estabelecidas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) a partir da Lei n° 6.894, de 16 de dezembro de 1980, e do Ministério do Meio
Ambiente na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, previsto na Lei n° 12.305, de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, decisão 9303-012.948,
de 14.03.2022, admite créditos de embalagens para transporte com base na NOTA SEI PGFN MF
63/18 e no REsp 1.221.170. Adotando o mesmo entendimento, o art. 176, § 1o, II e VI, da
Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, admite o crédito de insumos mesmo utilizados após a
finalização do processo produtivo, em decorrência de imposição legal, bem como de embalagens
de apresentação.
Tanto pelas singularidades de cada cadeia produtiva quanto por imposição legal,
para o setor de produção de fertilizantes, como é o caso da Recorrente, identifica-se na
embalagem de acondicionamento o critério da relevância.
Portanto, entendo que o item atende a essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela Recorrente.
Voto pelo provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa descrita.

3.2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Durante o processo de mistura das matérias primas, armazenadas em boxes, de
onde são retiradas através de pás carregadeiras, com capacidade para transportar até 4.000
quilos, levadas até as máquinas misturadoras, de acordo com a Recorrente, trata-se de
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
7
equipamentos abastecidas com óleo diesel, que deve ser considerado como insumo no seu
processo produtivo. Além disso, são utilizados lubrificantes na manutenção das máquinas e
equipamentos utilizados no processo de mistura das matérias primas, razão pela qual se
desgastam no processo produtivo, o que outorga o seu direito a descontar créditos.
Conforme descrito pela Recorrente, as pás carregadeiras fazem o translado das
matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro das fábricas da Recorrente, carregando os
caminhões, fazendo o transporte entre unidades industriais, ou levando os fertilizantes para o
comprador.
A DRJ manteve a glosa sobre combustíveis nos seguintes termos: Que a interessada
nada trouxe para comprovar, quantitativamente, o uso dos combustíveis e lubrificantes nas
máquinas e equipamentos; as provas documentais devem ser apresentadas pelos contribuintes no
momento da manifestação de inconformidade.
Passo a análise.
A Lei no 10.833/2003 é clara quando prevê a possibilidade do crédito sobre
combustíveis:
Art. 3o (...)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi; (Grifei).

A 3a Turma da Câmara Superior do CARF (Decisão: 9303-015.463, 16.07.2024), tem
o entendimento os custos incorridos com combustíveis enquadram-se na definição de insumos.
Sobre utilização de combustíveis na manutenção das máquinas e equipamentos
utilizados no processo de mistura das matérias primas, este Conselho, pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decidiu que os custos/despesas incorridos com
pás carregadeiras, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados
e resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pela descrição do processo produtivo (atividade de produção de adubos e
fertilizantes), demonstrado em Laudo Técnico acostado pela Recorrente, de cada etapa de
produção, firmei convencimento de que os serviços oriundos da pá carregadeira caracterizam-se
como essenciais, à medida que coleta o material/matéria prima e o deposita em um alçapão, e
que permite o transporte da matéria prima para o próximo estágio de produção, sendo parte
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
8
inconteste do seu processo produtivo. Atende aos requisitos legais a serem considerados insumos
e permitir direito ao crédito das Contribuições.
Portanto, sendo clara a determinação legal em relação ao direito ao crédito de
combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços, bem como aquele utilizado nos
serviços relacionados a manutenção de pás carregadeira, não há motivação para manutenção da
glosa.
Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto por dar provimento a este ponto.

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
3.3 SERVIÇOS DE FRETES: TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS, MATÉRIAS PRIMAS,
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E PRODUTOS
ACABADOS
Conforme consta dos autos, a Requerente desempenha atividades de
industrialização, comércio, importação e exportação de fertilizantes; de cereais e defensivos
agrícolas; e prestação de serviços de industrialização de fertilizantes para terceiros.
Assim, adquire matérias primas (fosfato, potássio, nitrogênio etc.), faz a mistura
dessas matérias primas para a produção de adubos e fertilizantes, que são fornecidos para
produtores nacionais, pessoas físicas e/ou jurídicas, cuja atividade está voltada para a produção
agrícola: soja, milho, algodão, cana-de-açúcar etc.
Os serviços de frete na movimentação das matérias primas, produtos
intermediários, dos produtos em elaboração, ou mesmo dos produtos acabados, entre as
unidades produtivas, ou entre unidades produtivas e unidades comerciais de uma mesma pessoa
jurídica, compõem ainda o custo dos produtos vendidos ou CPV (custo dos produtos vendidos),
pois que até o momento em que são colocados no ponto de venda, disponível para serem
adquiridos pelos seus compradores, não se pode tratar tais dispêndios como “despesas
comerciais”.
A DRJ de Ribeirão Preto/SP, após extensa exposição da legislação das Contribuições
(fls. 1359 a 1367), decidiu:
(i)
não cabe à autoridade administrativa expandir, sem previsão legal, o que
corresponda a conceito de custo, ou mesmo de despesas;
(ii)
quanto aos dispêndios com fretes, a legislação previu a apuração de créditos
tão somente quando relativos a operações de venda, conforme inciso IX, art.
3o da Lei no 10.833, de 2003;
(iii)
inexiste previsão legal para apuração de créditos sobre operações de fretes
para transporte de insumos ou produtos acabados entre os
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
9
estabelecimentos da contribuinte, que não guardam qualquer vínculo
imediato com sua atividade fim.
Passo a análise.
Quanto a fretes relativos à movimentação de produtos em elaboração e produtos
acabados entre estabelecimentos, a jurisprudência deste Conselho restou pacificada. Esta 2a
Turma (Decisão: 3402-010.422, de 26.05.2023), em voto do Conselheiro Lázaro Antonio Souza
Soares, foi destacada que custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará
a etapa produtiva, devem gerar créditos das contribuições, não como o item frete, propriamente
dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos, mas como um
serviço utilizado como insumo.
O art. 175, § 1o da Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos, definiu a situação de serviços de transporte de insumos e
produtos em elaboração entre estabelecimento da pessoa jurídica:

Art. 175. (...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

O CARF tem admitido o crédito sobre fretes de transporte de insumos (matérias-
primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa
(Decisão: 3301-005.690, 11.03.2019)
No entanto, em relação a serviços de fretes relativos ao transporte de produtos
acabados, o assunto ficou definido com a publicação da Súmula CARF no 217:

Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Pelos fundamentos aduzidos, voto em dar parcial provimento a este ponto, para
reverter as glosas sobre fretes entre estabelecimentos da Recorrente, de matérias primas,
produtos intermediários, produtos em elaboração, mantendo a glosa sobre fretes relacionados a
produtos acabados.
3.4 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.152 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2011-32
10
A Recorrente afirmou que teve glosado créditos com a alegação de ausência de
comprovantes de pagamento das contas de energia elétrica. Entretanto, foram juntados aos autos
espelhos das faturas de energia elétrica obtidos junto a Companhia Paranaense de Energia, de
modo que os mesmos devem ser considerados na base de cálculo do crédito das contribuições.
A DRJ/RPO afirmou que foram objeto de glosa valores relativos a notas fiscais que
não foram apresentadas, e as diferenças de valores não comprovados pelos documentos fiscais.
Dentre as notas fiscais listadas, a interessada apresentou apenas três faturas de energia elétrica.
Com razão a DRJ/RPO, neste ponto. Em não tendo a Recorrente logrado a
comprovação do seu direito, não há que falar-se em homologação do crédito.
Sobre a glosa de créditos calculados pela aquisição de bens considerados como
insumos, para os quais a empresa não apresentou documentação comprobatória, embora tenha
sido intimada a fazê-lo, tem-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de
alegação de que possui o direito.
Este CARF possui reiteradas decisões neste sentido: ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO
RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020; Decisão 3002-
002.650, publicação 04.05.2023; Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019; Decisão 9303-
012.985, publicação 10.06.2022.
Voto por não dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Voto pelo provimento parcial, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao crédito sobre embalagens,
combustíveis e lubrificantes, e fretes relativos a matérias primas, produtos intermediários e
produtos em elaboração.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 1448
DF CARF MF
Original